Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. RISCO DE VIDA. OMISSÃO ESTATAL. OBSERVÂNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1. Esta e. 2a Câmara Cível tem posicionamento firmado de que o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar como autoridade coatora, nos mandados de segurança impetrados para obtenção de atendimento-médico hospitalar de urgência para internação em leito de UTI.
2. O art. 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013).
3. Nesse contexto, a garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam.
4. Constatada a necessidade de o impetrante ser submetido à internação em caráter de urgência, e não tendo condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada, respeitada a ordem de internação definida pelos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar.
5. Segurança concedida.